Tribunal: TJES
Processo: 5011095-03.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011095-03.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA SELESTRINO LOURENCO e outros
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011095-03.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: FERNANDA SALESTRIANO LOURENÇO

RECORRIDA: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça aos recorrentes.

Trata-se de ação ajuizada em face de SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA na qual a parte requerente pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de negativa indevida de cobertura para procedimento cirúrgico.

O juízo sentenciante julgou improcedente o pedido. Salientou que “[...] houve a prestação de serviços médicos, sem que se tenha notícia nos autos que a parte autora FERNANDA SELESTRINO LOURENÇO, tenha suportado violação a sua dignidade, enquanto paciente.” Entendeu que o atendimento foi prestado pela requerida e a cirurgia realizada.

Os recorrentes
, irresignados, pugnaram pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, indevida negativa da requerida, já que o plano não estava em carência, e demora na realização da cirurgia.

Entendo que não assiste razão aos recorrentes, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Explico.

O início da
vigência
do plano contratado foi a data de
10/11/2020
, sendo que a partir dessa data iniciou-se o período de carência de 180 (cento e oitenta dias) para internações clínicas e cirúrgicas (itens IX e X do contrato anexo no id. 7585779). Logo, na data dos fatos, 20/04/2021, o plano estava em período de carência.

Nos contratos de plano de saúde está prevista a aplicação de períodos de carência, durante os quais determinadas coberturas podem ser limitadas. No entanto, a legislação garante que, em situações de urgência e emergência, a operadora de saúde deve atender aos beneficiários, ainda que em período de carência.

Nesse contexto, extrai-se dos documentos colacionados aos autos que a recorrida solicitou laudos médicos e exames que atestassem a urgência da internação e cirurgia, tendo em vista que o plano estava em período de carência. Apresentados tais documentos, comprovando a urgência do caso, afastou-se a carência e a recorrente foi devidamente atendida.

Assim, no presente caso, não vislumbro qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da operadora. Tão logo a urgência foi comprovada através de documentação médica, a recorrida cumpriu com seu dever legal e contratual, autorizando o procedimento necessário. Não houve, portanto, resistência injustificada ou negativa abusiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação acima.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)